Tribunal: TJMT
Processo: 0013997-94.2019.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013997-94.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (APELANTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), BIANCA SCHMITT SCHEMBERG - CPF: 053.144.841-02 (ADVOGADO), JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.284.522/0006-26 (APELADO), FERNANDA MARTINS RODRIGUES - CPF: 373.737.328-01 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO), BIANCA SCHMITT SCHEMBERG - CPF: 053.144.841-02 (ADVOGADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (APELADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS RODRIGUES - CPF: 373.737.328-01 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.284.522/0006-26 (APELANTE), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO – AR CONDICIONADO CENTRAL – INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – APLICAÇÃO DO CDC – CULPA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA – PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO EM PARTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VIOLAÇÃO À IMAGEM DO AUTOR (ESTABELECIMENTO COMERCIAL) – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os prejuízos materiais devidamente comprovados devem ser ressarcidos (art. 373, I, do CPC).

A teoria finalista mitigada faz as disposições do CDC alcançarem a pessoa física ou jurídica que, apesar de não ser a destinatária final, está em situação de vulnerabilidade técnica perante o fornecedor.

A violação à imagem do estabelecimento comercial adquirente do ar condicionado com defeito autoriza a indenização por dano moral.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente para determinar à ré (Johnson Controls) o pagamento de R$77.553,27 pelos prejuízos materiais e R$20.000,00 pelos danos morais. Ambas as partes foram condenadas em igual proporção às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A autora ressalta que em 2016 comprou da ré um ar condicionado para instalação em Shopping Center, porém em março de 2017 o produto apresentou defeitos e, devido à demora na assistência técnica, parou de funcionar.

Aduz que, em substituição, foi instalado outro, trifásico, porém apenas dois meses depois o transformador queimou devido ao projeto mal elaborado pela vendedora.

Argumenta que a ré a orientou a alugar um gerador até que o problema fosse resolvido, e ressarciu somente as despesas com locação, tendo se recusado a custear o combustível (diesel), necessário para o funcionamento daquele dispositivo.

Destaca que os recibos relativos a esse gasto estão em nome de Bernardo Gonçalves Mendes por ser o superintendente do Shopping.

Acrescenta que nesse ponto a sentença é
ultra petita
já que nem mesmo a ré questionou o fato de os recibos se referirem às despesas operacionais da máquina locada.

Alega que todos os respectivos e-mails e as notas fiscais estão relacionados a Bernardo, seu preposto.

Afirma ter direito de acesso a uma via do “Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Técnica gratuita pelo prazo de 36 meses”.

Argui que o estabelecimento comercial permaneceu mais de 13 dias sem refrigeração, com isso foi obrigada a conceder descontos aos lojistas para diminuir o prejuízo em cadeia. E mais, que os R$27.402,38 representam tão somente parte dos lucros cessantes sofridos.

A ré, por sua vez, aponta a inaplicabilidade do CDC e a consequente inviabilidade de inversão do ônus probatório.

Diz que no caso concreto não incide a Teoria Finalista Mitigada já que a autora não é tecnicamente hipossuficiente, sobretudo porque a discussão nestes autos não abrange a funcionalidade técnica do aparelho, pois se restringe ao trato negocial.

Sustenta que a parte contrária não é a destinatária final do produto e que o ar condicionado serve ao incremento da atividade.

Assinala que foi a ré quem solicitou aparelho com voltagem incompatível com a instalação elétrica do local, por isso tem responsabilidade exclusiva pelo evento danoso.

Anota que não estão demonstrados os danos materiais e morais.

Ambas as partes buscam a reforma da sentença.

Contrarrazões da ré no ID. 190593053.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré, fabricante do ar condicionado, aduz que no caso concreto não incide o CDC nem a inversão do ônus da prova em favor do Shopping Center que adquiriu o produto.

A teoria finalista mitigada foi aplicada no julgamento do AI 1010358-58.2022.8.11.0000, e a decisão aguarda análise pelo STJ.

Os elementos contidos na presente lide não desconstituem o entendimento firmado a por esta Câmara em 3-8-2022.

Embora a vendedora afirme que o defeito no aparelho decorre de culpa exclusiva da adquirente, que teria solicitado objeto incompatível com a instalação elétrica do local, está comprovado exatamente o contrário nos autos.

É evidente que a ré se disponibilizou a arcar com os custos de aluguel de gerador e com a manutenção durante três anos porque identificou irregularidades operacionais e técnicas.

Os e-mails trocados entre as partes ao longo do ano de 2018 demonstram com clareza o defeito e que não é proveniente de mau uso ou do pedido “equivocado” da adquirente.

A discussão a respeito da necessidade ou não de transformador bi ou trifásico derruba por si só a tese de que os pontos incontroversos da demanda estão adstritos à relação negocial.

É inequívoca a vulnerabilidade técnica da autora (consumidor) em relação à ré (vendedor).

E esta última não se desincumbiu do ônus imposto pelos arts. 18 e seguintes do CDC e pelo art. 373, inciso II, do CPC, pois se limita a fazer meras alegações sem demonstrar efetivamente a culpa exclusiva da autora e a inexistência dos prejuízos apontados.

O Juízo de origem determinou o ressarcimento parcial dos gastos com óleo diesel para o funcionamento do ar condicionado enquanto a ré providenciava o reparo na instalação elétrica.

Os R$77.553,27 constantes no Extrato de Cobrança do Posto de Combustíveis estão direcionados à empresa autora, portanto não se justifica o lançamento da fatura de R$57.494,71 em nome de Bernardo Gonçalves Mendes (ID. 190594642, fls. 38 a 41).

Os e-mails e notas fiscais anexados no processo revelam que naquela ocasião Bernardo agia em nome do Shopping Center, o que não se infere do Extrato de Cobrança emitido pelo Posto Nilo em 12-4-2019, especialmente porque nele está lançado o abastecimento do veículo com placas BPH-3839.

A incerteza sobre a destinação do combustível adquirido (se particular, se para outros interesses do Shopping Center, ou se relacionados ao vício no sistema de refrigeração) obsta a condenação da ré a esse ressarcimento (art. 373, inciso I, do CPC).

Os dois documentos contidos nas fls. 38 a 41 do ID. 190594642 são insuficientes como prova, por isso não há como afirmar que a sentença é
ultra petita
.

A particularidade do primeiro faz com que a dúvida favoreça a pretensão da autora, porém a imprecisão do segundo aliada ao registro de abastecimento de veículo impede a adoção desse raciocínio.

Os mencionados e-mails e a inércia da ré em produzir provas atestam satisfatoriamente o nexo de causalidade e a sua culpa (da ré), e não foi pleiteada a realização de perícia ou depoimento pessoal dos envolvidos.

O funcionamento de Centro Comercial sem ar condicionado em pleno verão fere sua imagem perante os lojistas, que indiretamente assumem esses custos, e perante aqueles que frequentam o local (consumidores finais).

Assim, é devida a indenização por dano moral, e os R$20.000,00 arbitrados na primeira instância atendem à função pedagógica, punitiva e compensatória da medida, além de estarem em sintonia com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça em situações semelhantes.

A manutenção gratuita do equipamento durante três anos não passou de oferta extrajudicial destinada especificamente à composição e à preservação da relação comercial cordial.

Uma vez que as partes não entraram em acordo, não cabe suscitar direito adquirido pelo consumidor nesse sentido.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PEDIDO DE
DANO MATERIAL E MORAL (...)
PESSOA JURÍDICA –
TEORIA FINALISTA MITIGADA – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEMONSTRAÇÃO
– COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO (...).
Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do
produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC
.
Demonstrado que a parte demandada não desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a efetividade da prestação do serviço
de telefonia e a legalidade da cobrança da multa aplicada por quebra de fidelização, impõe-se manter a condenação por dano material e moral”.
(TJMT, N.U 1007664-61.2020.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-9-2022, DJE de 16-9-2022, sem destaques no original).

“RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(...)
DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA
(...). 1-
Os danos materiais dizem respeito à lesão concreta que afeta interesse relativo ao patrimônio da vítima e para o seu acolhimento, deve estar cabalmente demonstrado, pois não é possível a indenização por dano material presumido
(...). 2-
O objetivo da indenização por dano moral é duplo: satisfativo/punitivo. O valor serve para amenizar a dor sentida pela postulante e como castigo ao ofensor, causador do dano, incutindo-lhe um impacto tal, que seja suficiente para dissuadi-lo de um novo atentado. In casu, levando em consideração a capacidade econômica das partes, aliado ao princípio da razoabilidade, bem como ao caráter satisfativo/punitivo da indenização, manteve-se o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

(...).”

(TJMT, N.U 0000186-46.2013.8.11.0079, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-7-2018, DJE de 16-7-2018, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já consignou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Recursos e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos por ambas as partes de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024